Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 102259380 dos autos de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Guilherme Capriata Vaccaro (processo n. 0053819-91.2011.8.07.0001), acolheu o pedido de desistência formulado pelo exequente e julgou extinta a execução, nos seguintes termos: É o breve relatório. Decido. Por determinação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, passo a apreciar os fundamentos da impugnação de ID 69118208. Primeiramente, o autor JOSÉ MARIA DA CUNHA defende a necessidade de ajuizamento cumprimento de sentença em processo apartado. Nesse sentido o tribunal concluiu, no Agravo de Instrumento no 0747405- 24.2020.8.07.0000 não vislumbrou no requerimento de cumprimento de sentença formulado por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia tumulto processual apenas por ser credor de honorários. Assim, esse ponto da impugnação já foi apreciado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Diante do exposto, não merece acolhimento o pedido formulado em razões recursais para separação dos processos de cumprimento de sentença promovidos pelo agravante José Maria da Cunha em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls e requerido por Paulo Viana Sociedade Individual de Advocacia em face de José Maria da Cunha em razão de alegado tumulto em os manter no mesmo feito. (...) Ademais, o impugnante sustenta haver a ilegitimidade de GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO. Alega que o único que possui legitimidade para cobrança dos honorários é o advogado que atuou na fase de cumprimento de sentença. Acerca da legitimidade, a decisão de ID 72371933 dispôs: Da análise dos autos, verifico inicialmente o comportamento não cooperativo da parte Executada, assim como de seus procuradores, porquanto não houve até o momento qualquer tentativa de negociação dos valores devidos e em contrapartida reiterado peticionamento que ocasionam tumulto processual. Particularmente no que se refere à cobrança dos honorários sucumbenciais devidos pelo credor JOSE MARIA DA CUNHA, houve nos autos o protocolo de dois cumprimentos de sentença distintos, objetivando a mesma verba honorária (ID 67091502 e ID 67101239). É bem verdade que o patrono que ingressou no feito tão somente na fase de liquidação, Dr. Guilherme Capriata Vaccaro Campelo Bezerra, não faz jus ao recebido da totalidade da verba honorária. Todavia, qualquer juízo de valor acerca da legitimidade para pleitear os honorários tumultuam o deslinde da controvérsia. Assim, caso persista o interesse e um conflito entre os patronos do Executado, deverão os interessados valer-se da ação de arbitramento de honorários, onde será possível exercer o juízo de valor e de proporcionalidade para a fixação de eventual direito a recebido de honorários. Além disso, conforme, será repetido abaixo, houve pedido de desistência de GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO, de forma a não haver mais conflito entre os patronos, de forma que restou superada a discussão acerca da legitimidade para cobrança dos honorários. Ademais, na impugnação, JOSÉ MARIA sustenta também acerca da duplicidade de cumprimento de sentença. Razão assiste ao impugnante. Foram protocolados dois cumprimentos de sentença. Contudo, verifica-se que não houve má-fé do patrono GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO, pois, posteriormente ao pedido de cumprimento, ele reconhece o equívoco e a presença de erro material em seu pedido e requer a sua desistência. O artigo 775 do Código de Processo Civil prevê que “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.” Não compete a este juízo, na fase de execução, a imposição de condição para apreciar a desistência, visto tratar-se de um direito potestativo do exequente. O direito potestativo de desistência não se impõe qualquer condição e/ou a necessidade de oitiva da parte contrária. Assim, apesar de ter apreciado os fundamentos da impugnação, dando cumprimento à decisão do tribunal, há questão preliminar que não pode deixar de ser observada, que é o direito de requerer a desistência, nos termos do dispositivo acima. Nesses termos, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO EXTINTA a execução movida por GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO em face de JOSÉ MARIA DA CUNHA, com fundamento no artigo 485, VII, e 775 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para baixar o exequente GUILHERME CAPRIATA VACCARO CAMPELO. Intime-se o exequente JOSÉ MARIA DA CUNHA para que se manifeste acerca dos ofícios de ID 102384110 e ID 102571600. Intimem-se. Em razões recursais (Id 30029635), o agravante alega, em suma, que o pedido de desistência formulado por Guilherme Capriata Vaccaro Campelo e acolhido na decisão combatida fora formulado após a irresignação do executado, ora agravante. Destaca que tal situação justificaria a condenação em honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Esclarece que se trata de autos originados de ação de evicção promovida pelo agravante em face de Julio Henrique Almeida Neuls. Relata que os patronos, Paulo Roberto Viana Martins e Jeferson Roberto D. de Sá, manejaram procedimento de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais e, ao mesmo tempo, o patrono do agravado, Guilherme Capriata, em outro cumprimento de sentença, buscou o pagamento dos honorários sucumbenciais, ocasionando a duplicidade de processos. Aduz que o advogado Guilherme Capriata agiu com má-fé ao iniciar novo cumprimento de sentença e somente postulou a desistência do procedimento após verificar que seu pedido era manifestamente improcedente. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a possibilidade e fixação de condenação do patrono Guilherme Capriata em honorários sucumbenciais tendo em vista que o pedido de desistência apenas restou realizado após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e em face do acolhimento e procedência da impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo Agravante, o que autoriza a responsabilidade em honorários sucumbenciais devido ao princípio da causalidade, bem como a aplicabilidade por analogia do art. 485, §4o e art. 775 do CPC. Preparo recolhido no Ids 30029640 e 30029641. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora